Tribunal: TJPA
Processo: 0000024-40.2018.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000024-40.2018.8.14.0096

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: JOSE EVERTON DA SILVA DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – CRIME DE AMEAÇA E ART. 21 DO DECRETO-LEI 3688/41 – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSAÇÃO PENAL – NÃO RECEBIMENTO DA DENUNCIA – RECURSO MINISTERIAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES – PROCEDÊNCIA. 1. O órgão ministerial tem a competência de propor transação penal, estipulando medida que seja razoável e necessária ao caráter contributivo da pena. Neste caso, não aceitando o apelado a prestação pecuniária, e não optando o
Parquet
por outra medida por entender que não seria compatível com a infração penal imputada, ofereceu denuncia.

Dispõe o art. 41 do CPP se a exordial apresenta o fato criminoso com indícios de autoria, há elementos suficientes para deflagração da persecução penal, sendo que eventuais dúvidas concernentes ao caso, devem ser analisadas e sopesadas no decorrer da instrução criminal.

Assim sendo, estando presentes os pressupostos legais para o oferecimento da denuncia, como neste caso, não há motivos outros que justifiquem o seu não recebimento.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs o presente recurso contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará, que rejeitou a denuncia ofertada contra José Everton da Silva Damasceno.

O Ministério Público de 1º grau, em audiência, propôs transação penal no valor de R$300,00 (trezentos) reais, que podia ser parcelado. No entanto, o apelado, que é servidor público municipal temporário, disse não ter condições para o pagamento.

O Ministério Público, na mesma oportunidade, ofereceu denuncia contra o acusado, por ter este cometido os delitos previstos no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 e art. 147 do Código Penal Brasileiro, quando fez um gesto pegando na cintura, dando a entender que estava na posse de uma arma de fogo e ameaçou a vítima Thiago Levi Vieira da Silva de morte e agredi-o com um tapa no rosto, provocando neste o resultado descrito no documento de fl.11.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
deixou de receber a exordial ofertada pelo Ministério Público, considerando que o apelado não se recusou a transacionar com o
Parquet
, apenas se insurgiu quanto a forma, entendendo que, se o objetivo de um TCO é a pacificação entre as partes, evitando-se formulação de uma denuncia, tanto a prestação pecuniária como prestação de serviço à comunidade são modalidades de transação penal, da qual o Ministério Público podem realizar.

Inconformado, o Ministério Público recorreu da decisão pugnando pelo recebimento da denuncia e continuidade da persecução penal.

Em contrarrazões, a defesa do apelado posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a decisao de não recebimento da denuncia.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja recebida a denuncia e consequente regular processamento.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

O Ministério Público, em se tratando de crimes de menor potencial ofensivo e atendendo aos requisitos dispostos na Lei, pode propor a transação penal atribuindo uma pena restritiva de liberdade ou multa, as quais devem ser avaliadas dentro da razoabilidade e como necessidade de se preservar o caráter retributivo da pena.

In casu
, nas razões recursais, o Ministério Público informou que durante a audiência, observando que o apelado reunia condições objetivas e subjetivas de adequar-se à aplicação imediata de pena de prestação pecuniária, nos termos do art. 45, § 1º do CPB, na forma do art. 76 da Lei 9.099/95, no valor de R$300,00, valor que poderia ser parcelado, o apelado não só não aceitou a proposta como mencionou que “
não tiraria dinheiro da boca de seus filhos para dar para o ofendido
”, ocasião em que o membro do
Parquet
passou a oferecer a denuncia.

Diz ainda que neste momento o magistrado indagou diretamente o apelado sobre a possibilidade de aceitar a imposição de pena de prestação de serviços à comunidade, mesmo não podendo o fazer, já que, a iniciativa de proposta de aplicação imediata da pena, cabe ao
Parquet
, como autor, e assim, diante da não aceitação, o juízo decidiu por não receber a denuncia.

Conforme dispõe o art. 41 do CPP se a denuncia apresenta o fato criminoso com indícios de autoria, há elementos suficientes para deflagração da persecução penal, sendo que eventuais dúvidas concernentes ao caso, devem ser analisadas e sopesadas no decorrer da instrução criminal.

Assim sendo, estando presentes os pressupostos legais para o oferecimento da denuncia, como neste caso, não há motivos outros que justifiquem o seu não recebimento.

Transcrevo jurisprudência do STJ nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO. COAÇÃO, AMEAÇA E INJÚRIA CONTRA MEMBROS DO JUDICIÁRIO E DO MP. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. NECESSÁRIA INCURSÃO FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)

3.
Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório
. (...) 4. No caso em exame, a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve a conduta atribuída ao ora recorrente, com todas as circunstâncias exigidas para a caracterização dos delitos em questão (coação, calúnia e injúria). 5. Hipótese em que o paciente emitiu diversas mensagens de áudio no grupo de WhatsApp denominado "pinico sem tampa", destinadas a membros do Poder Judiciário local e do Ministério Público, a pretexto de intimidá-los a atuarem de modo a não prejudicar seu filho, Rômulo, acusado de ter praticado crimes graves, como quadrilha armada, estelionato e uso de documento falso, averiguados no âmbito da denominada Operação Paquetá. 6. Não há como acolher a tese defensiva acerca da indeterminação dos sujeitos ofendidos quando a denúncia cuidou de identificar cada uma das vítimas, o que se verifica da simples leitura da inicial. (...)

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC 507.484/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisao atacada com o devido recebimento da denuncia e regular processamento da ação penal.

É como voto.

Belém, 08/02/2022